Tribunal: STF
Processo: ARE 1529598
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 3):



    “DESAPROPRIAÇÃO. Saldo. Precatório. Afastada a pretensão da expropriante ao reconhecimento de crédito em seu favor, que decorreria da inobservância à Lei n° 11.960/09 e à Súmula Vinculante n° 17 do Supremo Tribunal Federal, ante a ocorrência de coisa julgada. Reconhecida, ademais, a inadequação do pedido de repetição por ela formulado, eis que o objeto da ação exauriu-se com o pagamento da última parcela do precatório. Exame da jurisprudência. Não conhecida a matéria relativa à oposição de embargos declaratórios, eis que as partes não se valeram dessa via nestes autos. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7).



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, alega-se ofensa aos arts. 5% XXIV e 100, §12, da Constituição da República, e à Súmula Vinculante 17 do STF. Aduz-se que (eDOC 9, p. 7):



    “Ao afastar o pedido feito no recurso para que os juros moratórios fossem reduzidos para os mesmos juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1° F, da Lei Federal 9.494/97, na redação dada pelo art. 5° da Lei Federal 11.969/2009, o V. Acórdão acabou por violar o artigo 5°, XXIV,que fixa o princípio da justa indenização, como também o artigo 100, § 12, da CF/88.”



    Em juízo de retratação, a 1ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve o acórdão inatacado. Reproduzo a ementa (eDOC 34):



    “APELAÇÃO — Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 8ª Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no REsp n° 1.492.221/PR — Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas: "No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras h específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1°-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei áN 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para ti remuneração do capital" (Tese firmada no julgamento do Tema 905 STJ). V. Acórdão que afastou a incidência da Lei n° 11.960/09 na hipótese. Desnecessidade de retratação — Acórdão mantido. ”



    O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    Constata-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, reconheceu a integralidade dos valores pagos no parcelamento da dívida fazendária, originária de ação desapropriatória, realizado inicialmente conforme o art. 33 do ADCT. Colho respectivo trecho do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 4, p. 6/11): 



    “Em 20.7.2011, reputou-se integralmente cumprido o precatório, de acordo com os cálculos elaborados pelo DEPRE (fl. 535-540), tendo o banco depositário, em 3.8.2011, informado encontrar-se disponível ao juízo o valor de R$116.592,25 (fl. 546). As partes foram instadas a falar a respeito, tendo a expropriada reconhecido o pagamento total e postulado o levantamento do importe, ao passo que a expropriante impugnou os cálculos, apresentando conta, cujo resultado seria remanescente em seu favor (fls. 549-550). 



    Sobreveio a sentença extintiva da execução, contra a qual se insurgiu a Fazenda.



    (...)



    Não passou despercebida a tentativa da expropriante em justificar o descumprimento do artigo 33 do ADCT, valendo-se do argumento — que/ diga-se, resvala a má-fé - de que o precatório havia sido também alcançado pela moratória prevista no artigo 78. 



    Ora, a dívida do Poder Público com o particular haveria de ter sido saldada com o pagamento da última parcela em 29.12.1999, ou antes, em dezembro de 1997. O remanescente, por óbvio, não poderia ser objeto de nova moratória, vez que excepcionado pelo referido artigo 78 do ADCT. 



    E não se pode cogitar de afronta ao artigo 100, 10, da Constituição Federal, pois a longa renitência do Estado em pagar seus débitos determina que o Administrador, se minimamente previdente, proveja os fundos necessários para a quitação, a qualquer tempo, de suas dívidas. ”



    Verifica-se que a decisão da Corte de origem está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar as ADIs 2356 e 2362, e modular os efeitos da decisão, em acórdão publicado em 14.8.2024. Reproduzo a ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000, QUE ACRESCENTOU O ART. 78 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em que se discute a constitucionalidade do regime de parcelamento precatórios instituído pelo artigo 2º da Emenda Constitucional n. 30/2000, o qual acrescentou o artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



     II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se há, ou não, afronta às cláusulas pétreas (artigo 60, §4º, III e IV), especialmente, ao princípio da separação de poderes (artigo 2º, CRFB), à garantia de acesso à jurisdição (artigo 5º, XXXV, CRFB), às garantias do ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, CRFB), do direito fundamental à propriedade (artigo 5º, XXII e XXIV, CRFB) e à isonomia (artigo 5º, caput, CRFB), e do princípio da proporcionalidade (artigo 5º, LIV, CRFB). 3. Saber se o parcelamento, em até dez anos, dos valores correspondentes a precatórios pendentes e futuros, decorrentes de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, impossibilita que cidadãos e cidadãs, bem como pessoas jurídicas, titulares de créditos líquidos e certos reconhecidos em decisões transitadas em julgado, recebam do Poder Judiciário a tutela efetiva de seus direitos.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



     4. O legislador constituinte derivado, ao editar a norma ora impugnada, não observou direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs brasileiras, quando estabeleceu regras transitórias para fazer face a um problema concreto e irremediável de gestão das contas públicas, ou seja, a dos precatórios pendentes de pagamento por falta de recursos financeiros disponíveis. Feriu, portanto, cláusula pétrea expressamente disposta na Constituição da República de 1988 (art. 60, §4º, CRFB). 



    5. O poder público, na condição de parte devedora de relação jurídica em que deve cumprir sua obrigação de pagar, já é privilegiado por ter o prazo dilargado de até 20 meses para quitar sua dívida. 



    6. Não obstante compreenda a perspectiva das fazendas públicas, é necessário deslocar o olhar para o credor, cidadão e cidadã que, após demandas judiciais geralmente prolongadas no tempo, vê-se vencedor do pleito judicial, com trânsito em julgado, mas sem garantia de que receberá o valor pecuniário que lhe é devido, o que afronta a perspectiva material do princípio de acesso à jurisdição. 



    7. O regime de parcelamento de precatórios do artigo 78 e parágrafos do ADCT impediu o mais amplo acesso à jurisdição, pois mesmo cogitando-se do direito fundamental à propriedade e da garantia de isonomia, o regime instituído teve impacto desproporcional na vida de milhares de cidadãos e cidadãs que não tiveram reconhecidos seus direitos fundamentais à propriedade, à isonomia e ao devido processo legal substantivo, diante da mora de receber o que lhe era devido, atestado em título judicial transitado em julgado. 



    8. A questão posta, nos presentes autos, não perdeu o objeto em face das posteriores alterações legislativas ao regime de precatórios no Brasil, tendo em vista que a solução da controvérsia constitucional com a amplitude veiculada nos pedidos das ADIs 2356 e 2362 reafirmará os limites aos quais devem se submeter os legisladores constituintes derivados nesse tema, doravante. 



    IV – MODULAÇÃO DE EFEITOS 



    9. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, modulou os efeitos da presente decisão para que seja conferida eficácia ex nunc ao presente julgamento, mantendo os parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar nestes autos (25.11.2010), vencidos os Ministros Nunes Marques (Relator), Alexandre de Moraes e André Mendonça, que modulavam os efeitos da decisão, mantendo a validade de todos os pagamentos, parciais ou integrais, que tenham sido realizados de acordo com a norma declarada inconstitucional. 



    10. A modulação até a data da concessão da cautelar, em 25.11.2010, é devida porque os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada devem ser respeitados até esse marco, a partir de quando a norma impugnada teve sua eficácia suspensa em face da cautelar deferida. 



    V - DISPOSITIVO 



    11. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente, nas ações diretas de inconstitucionalidade n. 2356 e n. 2362, para, confirmando a liminar nestes autos deferida, declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 30/2000, que introduziu o artigo 78 no ADCT da Constituição da República de 1988, respeitando-se os parcelamentos realizados sob o regime instaurado pela norma declarada inconstitucional, até a concessão da medida cautelar, em 25.11.2010.



    (ADI 2356, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2024 PUBLIC 14-08-2024)



    Evidencia-se, portanto, que a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte no julgamento conjunto das ADIs 2356 e 2362, .sendo reconhecidos válidos os valores pagos, por respeito aos direitos fundamentais à propriedade, à isonomia e ao devido processo legal substantivo. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente